Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002272-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), NELSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 090.961.831-34 (AGRAVANTE), SERGIO MOYA - CPF: 101.380.489-91 (AGRAVADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO (AGRAVADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (AGRAVADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – INOCORRÊNCIA – IMÓVEL ABANDONADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos provas que comprovam que o imóvel é utilizado para moradia, mas sim que resta abandonado, nada há o que se falar em impenhorabilidade, ainda que seja o único imóvel do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021